Tribunal: STF
Processo: ADI 5587
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Norma estadual pela qual se estabelecem critérios para a indicação de conselheiros do Tribunal de Contas local. Simetria com o modelo federal. Perda superveniente de parcela do objeto. Parcial procedência. Modulação de efeitos.



    I. Caso em exame



    1. A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil (Audicon) propôs ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Constituição do Estado da Bahia e de leis estaduais pela quais se regula a escolha e a substituição de conselheiros do Tribunal de Contas, impugnando: (i) a ordem da escolha de conselheiro pelo Chefe do Poder Executivo; (ii) os requisitos que devem ser preenchidos pelos auditores na substituição dos conselheiros; e (iii) a previsão de substituição dos conselheiros por profissionais que não preencheram os critérios constitucionais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões principais em discussão: (i) definir se os critérios para nomeação de conselheiros pelo Chefe do Poder Executivo, previstos na Constituição da Bahia e em leis estaduais, violam a ordem constitucional e a Súmula nº 653 do STF; e (ii) determinar se os requisitos estabelecidos para auditores que substituem conselheiros são compatíveis com a Constituição da República e com a jurisprudência do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Questões preliminares. Conhecimento parcial.



    3.1. Quanto à alegação de ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo, destaca-se que, ao enfrentar a temática, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento segundo a qual “a ausência de aditamento da inicial e de impugnação da totalidade do complexo normativo, em sede de controle normativo abstrato, somente configura vício processual e enseja o não conhecimento da ação se houver revogação ou alteração substancial de seu objeto” (ADI nº 4.878-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/12/2021, p. 23/02/2022).



    3.2. Há notória ausência superveniente do interesse de agir na presente ação direta no que diz respeito, especificamente, ao questionamento da constitucionalidade do art. 58 da Lei Complementar nº 5, de 1991, e do art. 5º, § 3º, inc. I, da Lei nº 13.192, de 2014, considerando que essas questões já foram apreciadas na ADI nº 4.541/BA (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021).



    4. Mérito. Razões de parcial procedência.



    4.1. O princípio da simetria exige que as normas estaduais sobre Tribunais de Contas sigam o modelo estabelecido na Constituição da República para o Tribunal de Contas da União. A inversão da ordem de nomeação de conselheiros, priorizando a livre escolha pelo Chefe do Executivo em detrimento da indicação de auditores e membros do Ministério Público, contraria a Súmula nº 653 do STF e o art. 73, § 2º, inc. I, da Carta da República.



    4.2. A exigência de requisitos adicionais para que auditores exerçam a função de substituição de conselheiros, tais como, a) tempo de serviço no Tribunal e b) ausência de punição ou mesmo prática de infração disciplinar não encontra previsão constitucional e impõe restrições desproporcionais, violando os arts. 73, §§ 1º e 4º, e 75 da Constituição da República.



    4.3. A legislação estadual baiana, ao permitir a substituição de conselheiros por ocupantes dos cargos de “auditor jurídico” e “auditor de controle externo”, os quais, em verdade, integram os quadros de servidores responsáveis pelo apoio à atividade de controle externo, extrapola a competência dos Estados e desvirtua a função de auditor conselheiro substituto prevista na Constituição, tal como decidido na ADI nº 4.541/BA.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido parcialmente conhecido e, nesta parte, julgado parcialmente procedente, com atribuição de efeitos prospectivos à decisão, para que venha a produzir efeitos a partir da ata de julgamento.